Tribunal: STF
Processo: MS 37744
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Izabel Cristina dos Santos impetrou mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão n. 5439/2020 – 2ª Câmara, mantido pelo Acórdão n. 139/2020 – 2ª Câmara (Pedido de Reexame), proferido na Tomada de Contas n. 031.908/2019-5, que considerou ilegal o ato de concessão da pensão deferida à impetrante, tendo por base o soldo do posto de Segundo-Tenente.
    Alega a impetrante ser filha de militar transferido para a reserva remunerada, por meio da Portaria n. 789, de 03/04/1985, com proventos de Segundo-Sargento. 
    Aduz que, já na reserva e em razão da comprovação de invalidez (doença cardíaca), foi editada a Portaria n 194/SIPM, de 30/09/2009, que assegurou ao militar o direito à revisão da reforma e, em consequência, a receber proventos relativos ao posto imediatamente subsequente (Segundo-Tenente).
    Relata que o procedimento administrativo de revisão da reforma foi enviado ao TCU e distribuído para a 2ª Câmara (TC 025.792/2010-5), que, por unanimidade, considerou o ato legal para fins de registro (Acórdão 6445/2010-TCU-2ª Câmara).
    Ressalta que, com o óbito do militar em 06/01/2013, o direito ao benefício da pensão militar foi assegurado à viúva, que teve por base o soldo de Segundo-Tenente.
    Pontua que o processo de pensão inicial foi encaminhado ao TCU para apreciação de sua legalidade (TC-013.450/2014-0, para a 2ª Câmara) e que, em 05/08/2014, o ato foi considerado legal.
    Assevera que, com a morte do cônjuge do militar em 27/05/2019, promoveu sua habilitação como beneficiária da pensão em reversão de direito (filha), que foi deferida pela Portaria n. 14233, de 28/06/2019, com base no solto de Segundo-Tenente. O procedimento foi encaminhado então para o TCU (TC 031-908.2019-5-TCU-2ª Câmara). 
    Explica que, na Sessão do dia 19/05/2020, foi prolatada decisão no sentido de considerar ilegal o ato de concessão de reversão do direito de pensão com base no soldo de Segundo Tenente e determinada a cessão do pagamento do benefício com base no aludido soldo, nos termos do Acórdão n. 5439-TCU-2ª Câmara ' contra o qual apresentou recurso, recebido no efeito suspensivo, mas ao qual, posteriormente, foi negado provimento (Acórdão n. 13958/20-TCU).
    Entende que, “considerando que o direito ao benefício da pensão militar assegurado a Impetrante teve como fato gerador a contribuição feita pelo instituidor da pensão, calculada sobre os proventos percebidos pelo mesmo já tendo por base do soldo de 2º Tenente assegurado no ato de revisão da reforma por invalidez, convém que seja concedida a medida de segurança para anular o ato ilegal e arbitrário, determinando à autoridade coatora que promova o imediato registro da legalidade da pensão militar deferida em reversão à Impetrante, benefício para o qual o instituidor da pensão contribuiu por mais de 10 (dez) anos, ato revestido de exequibilidade e aperfeiçoamento, abarcado pelo prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, assim como que a autoridade determine a Diretoria de Pessoal do Comando da Marinha que restabeleça, imediatamente, o pagamento dos benefícios da pensão a Impetrante, tendo por base o soldo de 2º Tenente”.
    Pondera que não poderia haver modificação do ato de reforma por invalidez, porquanto já ultrapassado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos da produção dos seus efeitos. 
    Diz que, ao não ser registrado o ato de pensão inicial a ela conferido pelo órgão da Administração, foi ferido o princípio da segurança jurídica, da proteção à confiança, da boa-fé e do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
    Requer o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado, bem como para determinar “à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Marinha que restabeleça o pagamento dos benefícios da pensão a Impetrante, tendo por base os soldos do posto de 2º Tenente, sob pena de multa diária”. Postula, ao final, a confirmação da medida liminar e a concessão da segurança.
    Em 25/03/2021 foi proferida decisão para deferir em parte o pedido de liminar, para assegurar à impetrante o recálculo da pensão com base no soldo de Segundo-Sargento e não a supressão total da pensão.
    A Marinha do Brasil, pelo seu setor de Serviços de Veteranos e Pensionistas da Marinha, informou que o benefício da impetrante não foi cancelado, tendo sido alterado apenas a base de cálculo da pensão do soldo de Segundo-Tenente para o de Segundo-Sargento, como determinado pelo TCU.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança.
    A União pediu o seu ingresso no feito.
    É o relatório. 
    2. Inicialmente, defiro o pedido de ingresso no feito da União.
    Não obstante ter deferido medida liminar em 25/03/2021, ela deve ser revogada, ante a sua inutilidade, uma vez que, como informado pela Marinha do Brasil, o benefício da impetrante não foi cancelado, tendo sido alterado apenas a base de cálculo da pensão de Segundo-Tenente para de Segundo-Sargento.
    No mérito, a segurança deve ser denegada.
    A impetrante, filha de militar já falecido, postulou administrativamente sua habilitação como beneficiária da pensão em reversão de direito, em razão da ocorrência do óbito de sua mãe, viúva e pensionista de militar. O pedido foi deferido pela Administração do Pessoal do Comando da Marinha, cujos proventos se basearam no soldo do posto de Segundo-Tenente.
    Remetidos os autos ao TCU para fins de homologação, foi proferida decisão considerando ilegal a pensão concedida com base no soldo de Segundo-Tenente (TC 031.908/2019-5), sob o fundamento de que não havia previsão legal para estender aos militares da reserva, com proventos já calculados sobre o posto hierarquicamente superior, por tempo de serviço, acrescentar outro posto para o cálculo de proventos, em face de superveniência de invalidez decorrente de doença especificada em lei, como foi o caso dos autos.
    Irresignada, a impetrante interpôs pedido de reexame contra o aludido acórdão, ao qual foi negado provimento (Processo TC 031.908/2019-5 - Acórdão n. 13958/2020 – TCU – 2ª Câmara).
    A impetrante não se insurge contra o fato de o TCU ter considerado ilegal a forma do cálculo dos proventos do militar, mas tão somente contra a mudança da base de cálculo da sua pensão, fundamentando numa estabilidade em razão do decurso de tempo e entendendo que não poderia ser modificada a base de cálculo do soldo de Segundo-Tenente para de Segundo-Sargento.
    Ocorre que o processo de controle pelo TCU se deu exclusivamente sobre o ato de concessão inicial de pensão militar conferida à impetrante, em razão da reversão do benefício instituído para sua mãe.
    Qualquer decisão em relação à pensão militar revertida para a impetrante não tem o condão de refletir ou interferir de qualquer maneira sobre os mencionados atos (deferimento de revisão da reforma e concessão de pensão inicial à viúva) ou sobre os seus beneficiários.
    A análise e o consequente registro de um ato de concessão de pensão por órgão de controle externo estabilizam a relação jurídica existente entre a entidade responsável pela gestão do regime previdenciário militar e o seu beneficiário, assegurando-lhe o recebimento do benefício nos termos em que foi deferido.
    Na hipótese dos autos, a reversão de pensão de um beneficiário (cônjuge) para outro (filha) tem a força de inaugurar uma relação jurídica distinta de qualquer outra ocorrida anteriormente, cujos termos serão aqueles fixados quando de sua análise e posterior concessão inicial pelo órgão de previdência, mormente quando ratificado pelo órgão de controle externo.
    Não se trata, assim, de modificação subjetiva da relação anteriormente existente e tida por legal pelo TCU, mas de constituição de novo vínculo jurídico, não podendo ser acatado o argumento de que houve a modificação tanto do ato de reforma do pai da impetrante, quanto daquele de deferimento da pensão concedida ao cônjuge quando do falecimento do militar.
    No momento em que o TCU recebe e analisa o ato de reversão do amparo para a filha, ele aprecia inúmeros requisitos, entre eles a legitimidade e a base de cálculo do valor percebido.
    Não há que se falar, ainda, na ocorrência do prazo decadencial para a Administração exercer o controle de legalidade da concessão do benefício.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, é no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 não se aplica aos tribunais de contas no exercício do controle de legalidade dos atos de concessão inicial e aposentadoria, reforma ou pensão, possuindo o prazo de 5 (cinco) anos, mas contados da chegada do processo ao órgão de controle (Recurso Extraordinário 636.553, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/05/2020).
    Em razão de o pedido de reversão ter sido formulado e deferido perante o órgão competente no ano de 2019 e analisado posteriormente pelo TCU no ano de 2020, não há decadência do direito de a Administração analisar a legalidade dos valores atribuídos à pensão.
    O argumento de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa também não pode ser acatado.
    A uma, “a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão” não se submete ao contraditório e à ampla defesa, se não decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do ingresso do procedimento na Corte de Contas e sua apreciação. Essa a dicção do Enunciado 3 da Súmula Vinculante 3 do Supremo Tribunal Federal, mitigada pela sua própria jurisprudência.
    A duas, a via recursal, no âmbito administrativo, foi franqueada à impetrante, tanto assim que ela interpôs recurso de revisão em face da decisão do TCU que entendeu ilegal a pensão pleiteada.
    Não há, assim, direito líquido e certo da impetrante a ser tutelado por meio do presente “mandamus”.
    3. Ante o exposto, denego a segurança, revogando a medida liminar anteriormente deferida, uma vez que já está assegurada à impetrante o recálculo da pensão com base no soldo de Segundo-Sargento.
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512/STF).
    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    5. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 9 de agosto de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator